Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO. REJEIÇÃO.
1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, sendo notória a pertinência subjetiva, se a parte alega vícios na construção, em imóveis construído diretamente pela ré.
2. A ação civil pública tem por objeto responsabilizar a construtora por vícios no empreendimento decorrente de irregularidades na construção, o que, a priori, não diz respeito a ato praticado pela empresa pública, razão pela qual não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
3. No caso, não há como reconhecer a incidência de litisconsórcio passivo necessário, pois a causa de pedir busca a condenação direta da construtora nos reparos dos defeitos da construção, o que, a princípio, torna-se prescindível a citação da instituição financeira, vez que, a sua falta, não contaminará a sentença, porque não repercutirá no Fundo de Arrendamento Residencial, já que a responsabilidade pelos reparos recairá sobre a apelada.
4. Apelação conhecida e provida.